Tribunal: TJDFT
Processo: 0738805-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. FAZENDA PÚBLICA.
1. A matéria relativa ao índice de correção monetária aplicável já foi submetida à apreciação por esta eg. Turma Cível em agravo de instrumento anterior, interposto contra decisão proferida nos mesmos autos principais.
2. O Juízo de origem, ao acolher embargos de declaração opostos pela contraparte, apenas adequou os critérios de correção monetária ao quanto decidido nos autos do agravo de instrumento interposto anteriormente.
3. Os recursos extraordinários não são dotados de efeito suspensivo automático, sendo certo que não há qualquer decisão superveniente nesse sentido proferida pelas instâncias superiores.
4. Quanto à matéria de fundo, nova discussão do tema por esta instância recursal representaria litispendência ou mesmo ofensa à coisa julgada, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.